Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714944-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO JORDAO DE MELO FRANCO EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 16817139) opostos pelo agravante, Thiago Jordão de Melo Franco, contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de tutela provisória de urgência recursal, mantendo a decisão que indeferiu a realização de prova pericial (ID 16574392 - Pág. 2). O agravante/embargante alega, em síntese, que: 1) é necessário o deferimento do efeito suspensivo, pois a realização da prova pericial é a única maneira de demonstrar que a técnica procedimental escolhida pelo médico assistente é a correta para o caso em análise; 2) a defesa da seguradora é fundamentada em questões técnicas, razão pela qual é necessária a prova pericial; 3) deve ser determinada a suspensão do feito ante a possibilidade de ser sentenciado o processo de origem. Requer seja sanada a omissão apontada, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com razão, em parte, o embargante. Para o deferimento do pedido de efeito suspensivo é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em razão da imediata produção de efeitos da decisão agravada (CPC/2015 1.019 I). No caso em tela, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, pois ficou demonstrado que o procedimento médico foi devidamente autorizado pela empresa ré, o que comprova o cumprimento da decisão liminar exarada. Por outro lado, conforme consta da decisão agravada, a realização de perícia técnica não pode ser acolhida nesta fase processual, pois já encerrada a instrução processual. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e indefiro o pedido de efeito suspensivo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator